Tribunal: TJSP
Processo: 2211384-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução fiscal – Pretensão de sobrestamento dos embargos e da correspondente execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória, sob risco de prolação de decisões conflitantes – Cabimento – Existência de ação anulatória, ajuizada em 2009, que tem por objeto a desconstituição do mesmo débito discutido nos presentes embargos à execução fiscal,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução fiscal – Pretensão de sobrestamento dos embargos e da correspondente execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória, sob risco de prolação de decisões conflitantes – Cabimento – Existência de ação anulatória, ajuizada em 2009, que tem por objeto a desconstituição do mesmo débito discutido nos presentes embargos à execução fiscal, opostos em 2018 – Prejudicialidade externa que impõe a suspensão da ação de execução e dos respectivos embargos à execução, até decisão definitiva da ação anulatória – Decisão reformada para determinar a suspensão da execução e dos embargos à execução até julgamento definitivo da ação anulatória, nos termos dos arts. 313, V, a, e 921 do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2211384-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em
que
é
agravante
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
DISTRIBUIÇÃO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2211384-78.2019.8.26.0000
Agravante: Companhia Brasileira de Distribuição
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.798
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL Pretensão de sobrestamento dos
embargos e da correspondente execução fiscal até o trânsito
em julgado da ação anulatória, sob risco de prolação de
decisões conflitantes Cabimento Existência de ação
anulatória, ajuizada em 2009, que tem por objeto a
desconstituição do mesmo débito discutido nos presentes
embargos à execução fiscal, opostos em 2018

Prejudicialidade externa que impõe a suspensão da ação de
execução e dos respectivos embargos à execução, até
decisão definitiva da ação anulatória Decisão reformada
para determinar a suspensão da execução e dos embargos à
execução até julgamento definitivo da ação anulatória, nos
termos dos arts. 313, V, a, e 921 do CPC Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Companhia Brasileira de Distribuição contra decisão que atribuiu
efeito suspensivo aos embargos por ela opostos à execução fiscal
movida pelo Estado de São Paulo, relativa a débitos de ICMS descritos
na CDA no 1.257.212.700, no total de R$ 763.795,03, em 26/09/2018
(fl. 531 dos embargos).
Pugna a agravante pela reforma da decisão, sustentando,
em síntese, a necessidade de sobrestamento dos embargos e da
correspondente execução fiscal até o transito em julgado da ação
anulatória 0038393-20.2009.8.26.0053, sob risco de prolação de
decisões conflitantes (fls. 01/08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
A liminar foi concedida para determinar o sobrestamento
da execução fiscal e os embargos à execução até o julgamento do
agravo (fls. 20/22).
Recurso respondido (fls. 25/27).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Narra a agravante que, finalizada a discussão na esfera
administrativa acerca de débitos de ICMS, ajuizou ação anulatória
0038393-20.2009.8.26.0053, com o objeto de cancelar os créditos
tributários de diversos autos de infração, dentre eles o AIIM no
3.090.505-9.
Posteriormente ao ajuizamento da anulatória, a agravante
foi citada na execução fiscal no 1505560-74.2018.8.26.0014, ajuizada
para cobrança dos mesmos créditos tributários objeto do AIIM no
3.090.505-9, inscritos na dívida ativa sob a CDA no 1.257.212.700, no
total de R$ 763.795,03, em 26/09/2018.
A agravante procedeu à garantia integral da execução e
requereu seu sobrestamento até o trânsito em julgado da ação anulatória
já ajuizada. No entanto, o pedido de sobrestamento não foi apreciado,
razão pela qual opôs embargos à execução, com pedido de
sobrestamento do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
A decisão atacada concedeu efeito suspensivo aos
embargos, para suspender a execução fiscal, mas negou o
sobrestamento dos embargos e da execução até o transito em julgado da
ação anulatória.
Da irresignação, o presente recurso, pugnando pelo
sobrestamento dos embargos e execução fiscal, até a solução final da
ação anulatória.
A decisão deve ser reformada.
O artigo 313 do Código de Processo Civil elenca as
hipóteses de suspensão do processo, e em seu inciso V, “a”, estabelece a
necessidade de suspensão “quando a sentença de mérito: a) depender
do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de
outro processo pendente”.
Já o artigo 921 do CPC prevê os casos de suspensão da
execução, e o inciso I desse dispositivo dispõe que a execução é
suspensa nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315, no que couber.
No caso dos autos, tramitam, concomitantemente, os
presentes embargos à execução fiscal, opostos em 2018, e a mencionada
ação anulatória, ajuizada em 2009, ambos tendo por escopo a
desconstituição do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa, objeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
da execução fiscal.
A matéria discutida na ação anulatória constitui questão
prejudicial externa, pois o que for decidido na ação anulatória
influenciará o que será decidido nos embargos à execução, sendo que há
necessidade de evitar decisões conflitantes.
A respeito, confira-se precedente desta Corte, relatado pelo
Des. Ricardo Anafe (Apelação 8000680-50.2013.8.26.0014, 13a
Câmara de Direito Público, j. 21/06/2017):
Apelação Cível Embargos à execução fiscal. Executada
que,
anteriormente
aos
embargos,
ajuizou
ação
ordinária, com o fito de anular o mesmo débito e na ação-
defesa, pleiteia a suspensão do feito até decisão final da
ação anulatória. Sentença que reconhece litispendência e
extingue o processo de Embargos à Execução, sem exame de
mérito Impossibilidade de se penalizar a embargante por
exercitar seu direito de defesa Prejudicialidade externa que
impõe a suspensão da Execução e dos respectivos
embargos, até decisão final da ação anulatória. Sentença
reformada. Dá-se provimento ao recurso interposto.
(...)
A embargante, ora apelante, noticia, na peça inaugural, a
existência
da
Ação
Anulatória
no
0038394-05.2009.8.26.0053, em trâmite perante a 11a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, o que
motivou a extinção destes embargos à execução sob o
fundamento da litispendência (Cf. fl. 244/246).
(...)
A litispendência não se verifica entre estes Embargos à
Execução e a Ação Anulatória de Débito Fiscal, processo no
0038394-05.2009.8.26.0053, vez que ajuizada uma ação
executiva contra a embargante, outra não poderia ser
sua resposta, senão a dedução dos Embargos à Execução,
sob pena da executada sofrer as consequências derivadas
de sua inércia, sem se olvidar, ainda, que os elementos
identificadores da demanda, quais sejam, pedido, causa de
pedir e partes não guardam identidade comum, azo pelo qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
impossível qualquer confusão entre a ação anulatória com a
presente ação-defesa.
Desse modo, vale dizer que a propositura de qualquer ação
relativa ao débito constante de título executivo não inibe o
credor de interpor a execução, nos moldes do parágrafo 1o do
artigo 585 do Código de Processo Civil de 1973, cuja defesa
se exerce por intermédio dos Embargos à Execução, repita-
se.
Ainda, imperioso observar que, a fim de evitar decisões
conflitantes, necessária é a suspensão do andamento do
processo de Execução Fiscal até o julgamento final da
Ação Anulatória, em conformidade com o disposto nos
artigos 265, inciso IV, letra “a”, combinado com o artigo
739-A do Código de Processo Civil de 1973.
(...) Desta feita, melhor solução não há senão determinar a
suspensão do andamento da ação-defesa dos embargos, até o
julgamento definitivo da ação anulatória, de maneira que
imperiosa a reforma da sentença extintiva.
Desse modo, considerando-se que, no caso, (a) a
execução encontra-se integralmente garantida (fl. 531 dos embargos
à execução); (b) existe ação anulatória pendente de solução final e
(c) o prosseguimento dos embargos e da execução pode gerar danos
à agravante e a prolação de decisões conflitantes, impõe-se a
suspensão do andamento dos embargos à execução no
1001269-88.2018.8.26.0014
e
da
execução
fiscal
no
1505560-74.2018.8.26.0014 até o julgamento final da ação
anulatória no 0038393-20.2009.8.26.0053, nos termos do art. 313, V,
a, e 921, do CPC.
No mesmo sentido, outros precedentes desta Corte:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA.
PROCON. Existência de ação anulatória que tem por
objeto a desconstituição do mesmo débito discutido nos
presentes embargos à execução. Prejudicialidade externa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
que impõe a suspensão da ação de execução e dos
respectivos embargos à execução, até decisão definitiva
da ação anulatória. R. sentença reformada. Determinada,
de ofício, a suspensão da execução e dos presentes
embargos à execução até julgamento definitivo da ação
anulatória.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
EMBARGANTE PREJUDICADO.
(TJSP; Apelação Cível 1000336-52.2017.8.26.0014; Relator
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPVA Nulidade
da execução, tendo em vista que a propositura da ação se deu
quando suspensa a exigibilidade do crédito tributário

Depósito do montante integral no bojo de ação anulatória
ajuizada pela executada/embargante Sentença que julgou
procedentes os embargos, em razão da falta de interesse
processual da Fazenda Estadual Ação anulatória suspensa
por determinação da E. Presidência da Seção de Direito
Público, tendo em vista a instauração de incidente de
Repercussão Geral no Colendo Supremo Tribunal Federal
Interesse processual caracterizado Inteligência do §1o do
artigo 784 do CPC
Prejudicialidade externa -
Necessidade de suspensão até o julgamento definitivo da
ação anulatória
Extinção do processo afastada,
determinando-se a suspensão dos presentes embargos e
da execução fiscal até o julgamento da ação anulatória.
Reexame necessário e recurso voluntário providos.
(TJSP; Apelação Cível 1000006-89.2016.8.26.0014; Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -
Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. Sentença que julgou os embargos à
execução fiscal extinto, sem resolução do mérito, por
reconhecimento
da
litispendência.
Insurgência
do
embargante em que alega a inocorrência da litispendência,
requerendo a suspensão da execução fiscal até o trânsito em
julgado da ação anulatória por ele anteriormente ajuizada.
Possibilidade. Litispendência afastada. Ações que, nada
obstante possuam pretensões diferentes, têm evidente
relação de prejudicialidade entre si. Precedentes. Para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
evitar a possibilidade de haver decisões conflitantes,
necessária a suspensão da execução fiscal até que a ação
anulatória seja julgada. Sentença anulada. Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
0139176-05.2011.8.26.0100;
Relator
Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de
Registro: 18/09/2017)
APELAÇÃO Embargos à execução fiscal. IPTU e taxa de
serviços urbanos do exercício de 2005. Condomínio
Residencial Casalbuono. Sentença de parcial procedência.
RECURSO DO EMBARGANTE Pedido de suspensão do
feito. Lançamento objeto de discussão em ação anulatória
proposta pela anterior proprietária do imóvel, pendente de
julgamento de agravo interposto em face de decisão que
inadmitiu recurso especial. Possibilidade de decisões
conflitantes.
Prejudicialidade
configurada.
Recurso
provido para suspender o andamento da execução e dos
embargos até o julgamento definitivo da anulatória.
RECURSO DO MUNICÍPIO Alegada legitimidade do
lançamento. Prejudicado.
(TJSP; Apelação 1012627-10.2015.8.26.0320; Relator João
Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 13/09/2017)
APELAÇÃO
CÍVEL
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL ICMS Extinção do feito pelo Juízo a quo em razão
de litispendência - Anterior ação anulatória do débito
tributário A propositura de qualquer ação relativa ao débito
constante do título executivo não inibe o direito do credor de
promover-lhe a execução (artigo 585, parágrafo 1o,
CPC/1973) Por outro lado, o ajuizamento da execução fiscal
não obsta o exercício do direito de ação do devedor para ver
declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação
Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Câmara de
Direito
Público
Relação
de
prejudicialidade
caracterizadora da conexão (artigo 103, do CPC/1973)
Matéria cognoscível de ofício - Suspensão dos embargos e
da execução que se impõe Extinção do feito afastada
Reforma-se de ofício a sentença reexaminada para afastar a
litispendência e reconhecer a conexão, determinando-se a
suspensão dos embargos e da execução até o julgamento da
ação anulatória, prejudicado o recurso.
(Apelação no 8000883-46.2012.8.26.0014, Rel. Des. Ponte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. em 30/06/2017)
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO
DOS EMBARGOS FUNDADA NA PROCLAMAÇÃO DE
LITISPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO ANULATÓRIA,
ANTERIORMENTE AJUIZADA, E OS PRESENTES
EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO.
NÃO SE CONFUNDEM AÇÃO ANULATÓRIA COM A
VIA DEFENSIVA EXECUTIVA. CONTUDO, DIANTE
DA
EXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA,
É
RECOMENDÁVEL,
À
LUZ
DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, A SUSPENSÃO
DO ANDAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
FISCAL, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E
DE
DÉBITO
FISCAL,
REFORMANDO-SE
A
SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
(Apelação n° 0121121-06.2011.8.26.0100, 3a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Amorim Cantuária, julgamento em
11/10/2016)
Desse modo, em virtude da existência de prejudicialidade
externa, impõe-se a suspensão do andamento dos embargos à execução
no
1001269-88.2018.8.26.0014
e
da
execução
fiscal
no
1505560-74.2018.8.26.0014 até o julgamento final da ação anulatória no
0038393-20.2009.8.26.0053, nos termos do art. 313, V, a, e 921, do
CPC.
É o suficiente.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para determinar a suspensão do andamento dos embargos à
execução no 1001269-88.2018.8.26.0014 e da execução fiscal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
1505560-74.2018.8.26.0014 até o julgamento final da ação anulatória no
0038393-20.2009.8.26.0053, nos termos do art. 313, V, a, e 921, do
CPC.
MAURICIO FIORITO
Relator